Tribunal: TJPA
Processo: 0002565-04.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002565-04.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMERCIAL DE ROUPAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ICMS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. TRIBUTO QUE FOI CONSTITUIDO POR AUTO DE INFRAÇÃO (AINF) E NÃO POR DECLARAÇÃO ECONOMICA (DIEF). ERRO MATERIAL CORRIGIDO. TERMO INICIAL DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSENCIA DE PROVA DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. ART. 174 DO CTN.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OS VÍCIOS APONTANDOS.

1.

Assiste razão ao Embargante quando sustenta que o Acórdão foi proferido com vícios, isso porque quando do reconhecimento da prescrição originária, por equívoco, levou-se em consideração que o tributo fora apurado por Declaração Econômico Fiscal (DIEF), quando na verdade o débito fiscal foi constituído por auto de infração (AINF Nº 21519).
Erro material sanado.

2.
Conforme informações contidas na Certidão de Dívida Ativa (CDA), o crédito tributário executado seria decorrente do Auto de Infração nº 21519, referente a ICMS de 01/1997 a 02/1998, tendo a inscrição na Dívida Ativa ocorrido em 21/11/2003;

3.

O ente Estadual sustenta a
existência de processo administrativo tributário, e que enquanto em trâmite o processo inexiste prazo em curso para a cobrança de crédito tributário, que somente ocorrerá a partir da sua constituição definitiva;

4.

Em que pese as alegações do ente Estadual, ao analisar detidamente os autos verifica-se que não consta cópia do referido processo ou de qualquer impugnação administrativa, capaz de referendar a tese de suspensão do prazo prescricional. Logo, não há que se falar em suspensão do crédito, porquanto ausente nos autos prova efetiva de causa interrupta e/ou suspensiva da prescrição
;

5.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante art. 174 do CTN;

6.
A constituição definitiva do crédito tributário apurado em Auto de Infração ocorre com a notificação do sujeito passivo.
Precedentes do STJ.

7.
In casu,
a notificação da empresa apelada, ora embargada, acerca da lavratura do Auto de Infração, é fato incontroverso que esta ocorreu antes de 21/11/2003, data da inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa, na esteira do que preconiza o art. 201, caput, do CTN;

8. Assim, quando foi proposta a ação de Execução Fiscal em 17/02/2004, já estavam prescritos os créditos nela cobrados, porquanto o crédito tributário fora constituído
definitivamente antes da sua inscrição em
certidão de dívida ativa.

9. Recurso conhecido e provido, apenas para corrigir o erro material apontado, mantendo, contudo, o reconhecimento da prescrição originária.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, apenas para sanar os vícios apontados, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de id. nº 4231543 - Pág. 4, o qual deu provimento aos embargos de declaração nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta pelo ente estadual em face da empresa COMERCIAL DE ROUPAS LTDA.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. CARACTERIZADA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RESP: 1100156 RJ. SUMULA 409 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES, CABIMENTO.

1 Alega a Embargante a ocorrência da prescrição originária do credito tributário dos exercicios de 1997 e 1998 dos débitos tributários relativos ao IPTU;

2- Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado;

3- A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração mostra-se cabível para corrigir premissa

equivocada no julgamento; 4- Pelo Princípio da Segurança Jurídica, com base no entendimento firmado no REsp: 1100156 RJ e na Súmula 409 do STJ, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal. Matéria de ordem pública que deve. ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

5- Tratando-se de cobrança de crédito tributário oriundo de Declaração Econômica Fiscal - DIEF de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, prevalece o entendimento de que termo inicial do prazo prescricional é inaugurado com a entrega da Guia de

Apuração do ICMS, quando ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. Tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp n.° 1.120.295SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

6- Não havendo informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário.

7- Assim, considerando que os créditos tributários objetos de cobrança foram atualizados em 24/04/1998 e, ação executiva fiscal somente foi ajuizada em 21/11/2003, data posterior ao quinquênio prescricional, resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo da propositura da ação.

8- Declarada, de oficio, a prescrição originária, determinando a extinção do processo executivo, nos termos do 156, V, do CTN.

9- Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, nos termos da fundamentação.

Inconformado com os termos decisórios, o ente Estadual opôs os presentes embargos de declaração.
(id nº4231544 - Pág. 1/6)

Em suas razões, o embargante aduz que no item 1 da ementa, consta que o crédito tributário seria referente aos exercícios de 1997 e 1998, relativos ao IPTU, todavia, o caso dos autos trata-se na verdade ICMS, apurado no período de janeiro de 1997 a fevereiro de 1998, pelo que cabe a correção do erro.

Argumenta que o acórdão ao aplicar a prescrição originária, desenvolve a tese com base em tributo apurado por Declaração Econômico Fiscal (DIEF), para entender que o termo inicial do prazo prescricional iniciou em 24/04/1998, contudo, o crédito dos autos foi constituído por auto de infração (AINF 21519), por infração ao disposto no art. 78, inciso II, alínea b da Lei nº 5.530/89 combinado com o art. 2º da Lei nº 6.011/96.

Sustenta que em razão da existência do débito gerou-se processo administrativo tributário nº 6.045/1998, e que enquanto em trâmite o processo administrativo inexiste prazo em curso para a cobrança de crédito tributário, que somente ocorrerá a partir da sua constituição definitiva.

Ao final, requer o saneamento do erro e da contradição do julgado no que tange a menção de IPTU e a afirmação de que se trata de crédito tributário constituído por DIEF, quando na verdade é originário de AINF.

Não foram ofertadas contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certidão de id nº 4495465 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frise-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
[1]

De plano, verifico que assiste razão ao embargante, visto que há erro e contradição no julgado proferido.

O item 1 da ementa faz menção a credito tributário dos exercícios de 1997 e 1998 dos débitos tributários relativos ao IPTU, todavia, conforme, depreende-se da CDA nº 2003570001187-2 (id nº 4231520 - Pág. 5), o crédito em tela, trata-se de ICMS, decorrente de AINF.

Assim, leia-se na ementa:

1.

Alega a Embargante a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário relativo a ICMS, decorrente de AINF, no período de 01/1997 a 02/1998.

Por conseguinte, da simples análise das razões recursais, nota-se que assiste razão ao Embargante quando sustenta que o Acórdão foi proferido com vícios, isso porque quando do reconhecimento da prescrição originária, por equívoco, levou-se em consideração que o tributo fora apurado por Declaração Econômico Fiscal (DIEF), quando na verdade o débito fiscal foi constituído por auto de infração (AINF Nº 21519).

Com efeito, a fim de sanar os vícios existentes, passo a reanalise acerca da ocorrência da prescrição originária do débito de ICMS constituído pelo AINF Nº 21519, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Conforme informações contidas na Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada pelo ora Embargante (Id nº 4231520 - Pág. 5), o crédito tributário executado seria decorrente do Auto de Infração nº 21519, referente a ICMS de 01/1997 a 02/1998, tendo a inscrição na Dívida Ativa ocorrido em 21/11/2003.

Pois bem.

O ente Estadual sustenta a
existência de processo administrativo tributário, e que enquanto em trâmite o processo inexiste prazo em curso para a cobrança de crédito tributário, que somente ocorrerá a partir da sua constituição definitiva.

De fato, nos termos do art. 151, III do CTN, tratando-se de tributo exigido mediante auto de infração e, havendo impugnação na esfera administrativa, a constituição definitiva apenas se efetivará quando da notificação do contribuinte sobre a decisão final do processo administrativo-fiscal, da qual não caiba mais recurso e, somente a partir daí começará a fluir o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do referido crédito.

Assim, havendo recurso administrativo pendente de julgamento, tem-se que o crédito tributário sequer fora definitivamente constituído, condição que afasta os indícios da ocorrência da prescrição originária, prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Em que pese as alegações do ente Estadual, ao analisar detidamente os autos verifica-se que não consta cópia do referido processo ou de qualquer impugnação administrativa, capaz de referendar a tese de suspensão do prazo prescricional. Logo, não há que se falar em suspensão do crédito, porquanto ausente nos autos prova efetiva de causa interrupta e/ou suspensiva da prescrição.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante art. 174 do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

De acordo com o art. 142 do CTN, o lançamento tributário é o ato pelo qual a
autoridade administrativa constitui o crédito tributário, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, utilizando-se da correta base de cálculo e alíquotas, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Em se tratando de crédito tributário apurado em Auto de Infração, a sua constituição definitiva ocorre com a notificação do sujeito passivo, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE N. 24. DECADÊNCIA DO DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. CONSUMA-SE O LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE A NOTIFICAÇÃO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITO DE DECADÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, caso não ocorra o pagamento antecipado da exação, inexistindo declaração prévia do débito - hipótese dos autos.

2. Ainda
de acordo com a jurisprudência desta Corte, considera-se lançado o tributo e, portanto, devidamente constituído o crédito tributário, com a notificação do sujeito passivo da lavratura do auto de infração
, momento a partir do qual não mais há se falar em decadência.

3. No caso concreto, observa-se que não transcorreu o lapso decadencial quinquenal.

4. Ressalte-se, ainda, que o Verbete n. 24 da Súmula Vinculante tem por escopo evitar que as decisões do processo penal venham a conflitar com as decisões do processo administrativo fiscal, não tendo, por óbvio, o condão de modificar o regramento atinente ao Direito Tributário, transferindo o marco final da decadência para a data do lançamento definitivo do crédito tributário.

5. Não obstante toda a discussão trazida nas razões do agravo regimental, o dies a quo do prazo decadencial pouco importa na hipótese dos autos, porquanto mesmo que se aplique o parágrafo único do art. 173 do CTN - como pretendido pelo agravante -, ainda assim não haveria decadência, pois, como dito, a contagem do prazo decadencial encerra-se na data da notificação da lavratura do auto de infração.

6. E diga-se, por oportuno, que a lavratura do auto de infração corresponde ao lançamento de ofício efetuado pela autoridade fiscal, significa dizer: o crédito tributário já está devidamente constituído, ainda que carente de definitividade, pois sujeito à impugnação administrativa. Portanto, o auto de infração não se confunde com o início da constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1695765/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) (grifo nosso)

Em que pese não constar nos autos a data em que houve a notificação da empresa apelada, ora embargada, acerca da lavratura do Auto de Infração, é fato incontroverso que esta ocorreu antes de 21/11/2003, data da inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa, na esteira do que preconiza o art. 201,
caput
, do CTN:

Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Com efeito,
entendo que
quando foi proposta a ação de Execução Fiscal em 17/02/2004, já estavam prescritos os créditos nela cobrados, porquanto o crédito tributário fora constituído
definitivamente antes da sua inscrição em
certidão de dívida ativa.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
para corrigir o erro material na ementa do acórdão embargado, mantendo, contudo, o reconhecimento da prescrição originária,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Belém, 23/02/2022